Tribunal: TJBA
Processo: 8004114-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004114-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: HEBER SANTOS MELO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ADICIONAL NOTURNO E GRATIFICAÇÕES. MANUTENÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que deferiu tutela de urgência em favor de policial militar, determinando a suspensão dos descontos previdenciários incidentes sobre gratificações e adicional noturno, por serem verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para suspender os descontos previdenciários sobre verbas que não integram os proventos de aposentadoria.

III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal, nos arts. 40, §§ 3º e 12, e 201, § 11, estabelece que apenas verbas habituais e com repercussão nos benefícios devem compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
4. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese no Tema 163 da repercussão geral, assentando que não incide contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória, como adicional noturno, terço de férias e adicional de insalubridade.
5. A legislação estadual (Lei nº 11.357/2009) também prevê a exclusão de tais verbas da base de cálculo da contribuição dos servidores militares.
6. Presentes a verossimilhança do direito alegado e a ausência de risco de dano irreparável ao agravante, é de se manter a tutela deferida pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento não provido.
Tese de julgamento: "É legítima a concessão de tutela de urgência para suspender descontos previdenciários sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, como adicional noturno e gratificações eventuais, por ausência de repercussão em benefícios previdenciários e vedação constitucional e legal à sua inclusão na base de cálculo da contribuição."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §§ 3º e 12; 201, § 11; Lei nº 11.357/2009 (BA), arts. 65, 67, 70, 71 e 72.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 11.10.2018; TJMG, AI 1.0000.18.144784-8/001, Rel. Des. Judimar Biber, 3ª Câmara Cível, j. 11.04.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8004114-54.2025.8.05.0000,
em que é Agravante
ESTADO DA BAHIA

e Agravado
HEBER SANTOS MELO.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões adiante expendidas.